Tribunal: TJES
Processo: 5007952-30.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Urgência
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007952-30.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA ISABELA NEVES SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ATRASO DEFERIMENTO PROCEDIMENTO MÉDICO. IMPLANTAÇÃO DIU. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 608 do STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
(Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

2
.
É pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada ou atraso no tratamento pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo.

3.
O quantum indenizatório deve atender as especificidades do caso, não podendo ser arbitrado em patamares idênticos aos observados em casos de gravidade distinta.

4.
A indenização pelo indeferimento de implantação de método contraceptivo (DIU), indicado pelo médico após a realização de cirurgia bariátrica pela paciente, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequada observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessiva, tampouco ensejando o enriquecimento indevido.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007952-30.2022.8.08.0048

APTE:
UNIMED
NORTE CAPIXABA
-
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APDA
: ANA ISABELA NEVES SOUZA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, confirmando a liminar deferida atinente a autorização do procedimento para implante de DIU hormonal na autora; condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação; além de honorários sucumbenciais à razão de 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a relação entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete sumular recentemente editado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
(Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Firmada essa premissa passo ao enfrentamento do argumento do plano de saúde, de que
não houve atraso no deferimento da solicitação, vez que na data de 17/01/2022 a apelada solicitara anticoncepcional, sem indicação do meio a ser utilizado e sem prescrição médica; sendo que somente em 11/04/2022 a apelada anexou o laudo com a indicação, cuja autorização ocorreu em 05/05/2022.

A
nalisando o
s autos, têm-se que a autora/recorrida,
em razão do quadro de obesidade e haja vista também estar com cirurgia bariátrica agendada, foi-lhe indicado, em 17/01/2022, o uso de DIU como método contraceptivo.

N
esse passo, em que pese a recorrente alega que
a solicitação para o procedimento foi feita apenas em 11/04/2022 e que, portanto, o prazo para atendimento teria sido observado, haja vista que a autorização ocorreu em 05/05/2022, a guia de autorização juntada pela
recorrente,

ID
15043753, aponta que a solicitação foi feita em 17/01/2022, tal como alegado pela autora na exordial.

C
om isso, a recorrente
não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, do CPC.

Ato contínuo, em relação aos
danos
morais
,

n
ão obstante
os
argumentos
das partes, entendo que

encontram-se presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita
consistente no atraso para autorização da implantação do DIU
.

O
dano, consistente na angústia e descontentamento causados
a

segurad
a
/
recorrid
a
, que só teve
seu pleito atendido após o ajuizamento de ação e a determinação judicial
, o que prolongou o tempo de tratamento,
causando aborrecimento, podendo retardar os efeitos da cirurgia bariátrica
; estando presente, ainda, o nexo de causalidade entre ambos.

Constitui-se em falha na prestação de serviço a
recusa injustificada à cobertura pleiteada, agrav
ando,
sobremaneira, a aflição psicológica
d
a
paciente
, notadamente sendo indispensável ao tratamento, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. MELHORA FUNCIONAL. NATUREZA ESTÉTICA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INJUSTA RECUSA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. [...].
4. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].4.
É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
[...].(AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

Destarte, incensurável a sentença recorrida.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, n
ão obstante a ausência de parâmetros fixos para a quantificação do dano moral o
J
ulgador deverá considerar os critérios de razoabilidade ponderando o grau de ofensa da conduta e as suas consequências, de maneira que a indenização não constitua fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, tampouco seja irrelevante para o ofensor.

In casu
,
a ofensa perpetrada pela
s operadoras de plano de saúde
é
considerável,
porque
postergou, de maneira desnecessária, o tratamento da moléstia, não obstante a possibilidade de agravamento da situação,
continuidade de dor crônica e
dificuldade de recuperação.

P
or todas essas circunstâncias que causaram aflição e angústia na apelada,
agiu com acerto o Juízo primevo ao arbitrar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, minimizando
o
s contratempos sofridos pel
o
apelad
o

sem,
todavia,
causar enriquecimento indevido e, simultaneamente,
penaliza
ndo
o causador do dano,
de maneira a reprimir
a reiteração da conduta
lesiva
.

Re
gistro
que a indenização encontra-se em consonância com os parâmetros utilizados pelo STJ
1
que, em situações similares, mant
eve

os valores arbitrados pelas Cortes originárias em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), por vislumbrar que
a quantia não se mostra excessiva.

Face a todo o arrazoado, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença que arbitrou indenização por danos morais à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que já fixados pelo teto na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(AgInt no REsp 1691554/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018); (AgInt no AREsp 1074215/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.